Tribunal: TJDFT
Processo: 0746142-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. LEI No 7.515/86. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em um ano, nos termos do artigo 1o, da Lei no 7.515/86, por se tratar de norma especial, afastando-se a aplicação do Decreto no 20.910/32. O termo inicial do prazo prescricional é a homologação do resultado final do certame, sendo irrelevante a prorrogação da validade do concurso, para fins de prescrição. Agravo interno prejudicado.